Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729151-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENRIETE FORTES THALHOFER AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO ENRIETE FORTES THALHOFER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193535577, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 199621405, autos originários), proferidas na execução de título extrajudicial movida pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que refutou a ocorrência da prescrição intercorrente e intimou o exequente a indicar bens penhoráveis, in verbis: “Assiste razão ao exequente em sua petição de id. 189068158 quanto à não ocorrência da prescrição intercorrente, diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021. Assim, considerando que a intimação do exequente quanto a inexistência de bens penhoráveis ocorreu antes da vigência da Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, deve ocorrer nova intimação da parte exequente para ciência da inexistência de bens penhoráveis e abertura de prazo para indicação de bens. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] Ante o exposto, intime-se o exequente quanto a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, devendo indicar bens penhoráveis no prazo de 05 (cinco) dias.” “Trata-se de embargos de declaração de id. 195072218 opostos pela parte ENRIETE FORTES THALHOFER contra a decisão de id. 193535577. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 193535577: "Ante o exposto, intime-se o exequente quanto a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, devendo indicar bens penhoráveis no prazo de 05 (cinco) dias." Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução de título extrajudicial originária foi proposta em 15/7/2014, fundada na cédula de crédito bancário no 11069, no valor de R$ 181.050,23, contratada em 2/1/2012 e com vencimento em 10/2/2017. Em 31/10/2012, foi celebrado termo aditivo, no qual foi alterado o vencimento final da cédula para 10/11/2022, o valor das prestações mensais, assim como o total da dívida, para R$ 208.007,07 (id. 6376761). O prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, e do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC. O prazo da prescrição intercorrente, de acordo com o art. 206-A do CC, com a redação dada pela Lei 14.382/2022,é o mesmo aplicado para a prescrição da pretensão, três anos. A suspensão do processo, art. 921, inc. III, do CPC foi determinada pela MM. Juíza em 8/2/2017 (id. 6377030). O prazo suspensivo transcorreu em 9/2/2018 (id. 92717655), conforme certidão exarada nos autos. O agravado-credor requereu em 21/6/2018 a pesquisa Bacen Jud (id. 18815214) e apresentou planilha atualizada do débito, de R$ 627.997,43 (id. 21312314). Deferida a pesquisa pela MM. Juíza (id. 21789380), a consulta localizou valores ínfimos, que foram desbloqueados (id. 25837809). A MM. Juíza determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, art. 921, § 2o, do CPC em 26/3/2019 (id. 30898749). Em 30/1/2024, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente, art. 921, §5o, do CPC. A agravante-executada pugnou pelo seu reconhecimento, e o Banco-exequente, pela rejeição. Como relatado, em 8/2/2017, a MM. Juíza suspendeu a execução por um ano, até 9/2/2018. Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera e localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término de um ano. De acordo com o direito intertemporal, a lei processual nova tem aplicação imediata ao processo em andamento, respeitados os atos já consumados. Considerando que o prazo prescricional não havia terminado, aplicar-se-ia a lei nova, a qual determina termo inicial para o prazo prescricional a partir da intimação do credor da primeira tentativa infrutífera. Em votos anteriores, adotei esse entendimento segundo a teoria da retroatividade média, para contar o prazo prescricional a partir de novo termo inicial, mediante ato de ciência de tentativa infrutífera, realizada no processo, após o prazo de suspensão, conforme redação atual do § 4o, art. 921 do CPC, dada pela Lei 14.195 de 27/8/2021. Considerando a jurisprudência do TJDFT, especialmente da Sexta Turma Cível, e com intuito de oferecer maior segurança jurídica às partes, altero meu posicionamento para aplicar a retroatividade mínima da lei nova, para contar o prazo da prescrição intercorrente do dia seguinte ao término da suspensão do processo, porquanto o prazo iniciou quando ainda vigente a redação anterior do §4o do art. 921 do CPC. Nesse sentido, adoto os fundamentos do voto proferido pelo Exmo. Des. Diaulas Ribeiro, acórdão n. 1776862, in verbis: “[...] Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, a inovação legislativa é ináplicável para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.” Nesse contexto, considerado que o prazo de suspensão de um ano iniciou em 8/2/2017 e findou em 9/2/2018; que a execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo de prescrição intercorrente de três anos, observada ainda a suspensão determinada na Lei 14.010/2020 do dia 12/6/2020 a 30/10/2020 e que a realização de diligência infrutífera não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, há relevância na fundamentação recursal quanto à sua ocorrência no processo em exame. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, ante a iminência do prosseguimento da execução e da prática de atos expropriatórios de bens. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito deste recurso. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPc. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora